Tribunal: CARF
Processo: 13116.002645/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/03/2005 a 30/04/2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA No 11 DO CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, conforme entendimento consagrado na Súmula no 11 do CARF.
JULGAMENTO VINCULANTE. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELO CARF. MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no RE 796939, com repercussão geral (Tema 736), e ADI 4905, nos termos do art. 99 do RICARF. Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, devendo ser cancelada sua exigência.
CRÉDITO BÁSICO. FERTILIZANTES E OUTROS INSUMOS AGRÍCOLAS IMPORTADOS. POSSIBILIDADE.
Os fertilizantes e outros insumos importados a partir de 1o de maio de 2004, por força das disposições da Lei no 10.865/2005, geram direito a créditos de PIS e COFINS, desde que as respectivas importações tenham sido oneradas por essas contribuições.
CRÉDITO BÁSICO. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. SERVIÇO CONTRATADO DE PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO PAÍS. POSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos que o frete na operação de venda foi contratado de pessoa jurídica domiciliada no país, mediante indicação dos dados do transportador no quadro próprio do conhecimento de transporte, ainda que emitido pelo próprio contribuinte, na condição de tomador do serviço, com fundamento na legislação estadual, há que se reconhecer o direito ao abatimento de créditos da contribuição sobre a despesa correlata.
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. CUSTOS AGREGADOS AO PRODUTO AGROPECUÁRIO. POSSIBILIDADE.
A sociedade cooperativa de produção agrícola poderá excluir da base de cálculo das contribuições os custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da sua comercialização. Considera-se custo agregado ao produto agropecuário os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima, mão-de-obra, encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e demais bens aplicados na produção, beneficiamento ou acondicionamento e os decorrentes de operações de parcerias e integração entre a cooperativa e o associado, bem assim os de comercialização ou armazenamento do produto entregue pelo cooperado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.002645/2010-10
ACÓRDÃO
3201-011.752 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGRÍCOLA CENTRO-OESTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/03/2005 a 30/04/2005
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA No 11 DO CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
conforme entendimento consagrado na Súmula no 11 do CARF.
JULGAMENTO VINCULANTE. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELO CARF.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no RE 796939, com
repercussão geral (Tema 736), e ADI 4905, nos termos do art. 99 do
RICARF. Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa
de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, devendo ser cancelada sua exigência.
CRÉDITO BÁSICO. FERTILIZANTES E OUTROS INSUMOS AGRÍCOLAS
IMPORTADOS. POSSIBILIDADE.
Os fertilizantes e outros insumos importados a partir de 1o de maio de
2004, por força das disposições da Lei no 10.865/2005, geram direito a
créditos de PIS e COFINS, desde que as respectivas importações tenham
sido oneradas por essas contribuições.
CRÉDITO BÁSICO. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. SERVIÇO CONTRATADO
DE PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO PAÍS. POSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos que o frete na operação de venda foi contratado de
pessoa jurídica domiciliada no país, mediante indicação dos dados do
transportador no quadro próprio do conhecimento de transporte, ainda
que emitido pelo próprio contribuinte, na condição de tomador do serviço,
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.752 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.002645/2010-10
2
com fundamento na legislação estadual, há que se reconhecer o direito ao
abatimento de créditos da contribuição sobre a despesa correlata.
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. CUSTOS
AGREGADOS AO PRODUTO AGROPECUÁRIO. POSSIBILIDADE.
A sociedade cooperativa de produção agrícola poderá excluir da base de
cálculo das contribuições os custos agregados ao produto agropecuário dos
associados, quando da sua comercialização. Considera-se custo agregado
ao produto agropecuário os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-
prima, mão-de-obra, encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e
demais bens aplicados na produção, beneficiamento ou acondicionamento
e os decorrentes de operações de parcerias e integração entre a
cooperativa e o associado, bem assim os de comercialização ou
armazenamento do produto entregue pelo cooperado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa isolada e, quanto ao lançamento de ofício da contribuição, para aplicar o decidido nos autos
do processo administrativo principal, nos seguintes termos: (i) reverter as glosas relacionadas à
importação de fertilizantes, desde que enquadrados no capítulo 31 da NCM, bem como as glosas
relacionadas à importação dos demais insumos agrícolas, desde que tais importações tenham sido
oneradas pela contribuição, (ii) reverter as glosas relacionadas ao frete nas operações de venda,
referentes aos serviços de transporte acobertados por conhecimento de transporte que indique,
no quadro “dados do transportador”, o CNPJ do prestador do serviço, ainda que emitido pelo
próprio contribuinte, desde que observados os demais requisitos legais, e (iii) autorizar as
“exclusões permitidas às cooperativas agrícolas” relacionadas aos “custos agregados ao produto
agropecuário dos associados”, desde que observadas as definições do artigo 33, § 7o, inciso II, c/c
§ 9o, da IN SRF no 247/2002, salvo se computadas em duplicidade. Escolha um item (Para deixar
em branco, escolha o primeiro item da lista)

Sala de Sessões, em 15 de abril de 2024.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.752 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.002645/2010-10
3
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcos Antônio Borges
(substituto integral), Márcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (substituta integral),
Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Ausentes os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ana Paula Pedrosa Giglio, substituídos,
respectivamente, pelos conselheiros Marcos Antônio Borges e Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência da COFINS e acréscimos legais
relativos a fatos geradores ocorridos em 31/03/2005 e 30/04/2005, no valor de R$139.827,41,
acrescido de multa isolada no valor de R$ 267.394,94.
Referido Auto de Infração foi lavrado em cumprimento à determinação exarada no
Despacho Decisório n° 356 - DRF/ANA de 28/10/2010, proferido nos autos do Processo
Administrativo n° 13116.002279/2010 -91, no qual foram parcialmente deferidos os pedidos de
ressarcimento/compensação.
O contribuinte apresentou impugnação ao auto de infração em 19/01/2011 (fls.
34/80), a qual, todavia, fora julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/01, através do Acórdão
no 101-002.040 (fls. 197/204), proferido na sessão de 21 de agosto de 2020, nos termos da
ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005 e 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ARGUIÇÃO
REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento da defesa quando a decisão da autoridade
fiscal sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis e não
se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido no direito que a lei
lhe confere para se defender.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. VINCULAÇÃO E
OBRIGAÇÃO.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, atividade esta vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.752 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.002645/2010-10
4
FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado ao órgão de julgamento afastar a aplicação de lei, sob o fundamento de
inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário em 04/01/2021 (fls. 210/240) alegando,
em síntese, o seguinte:
- Preliminarmente, reconhecimento da prescrição intercorrente por aplicação
analógica do art. 174 do CTN e do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, com fundamento no art. 108,
inciso I, do CTN, pois a competência da RFB para fixação de critérios de prioridade para apreciação
de pedidos de restituição não importa em autorização para que autoridade protele por anos seu
exame;
- Como a impugnação ao lançamento foi protocolada em 19/01/2011, a inércia da
Delegacia de Julgamento em promover seu julgamento perdurou por 9 anos, afrontando o
princípio da celeridade, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal;
- No mérito, alega que a aplicação da multa prevista no artigo 74, § 15o, da Lei no
9.430/96 não deve prevalecer, por limitar o exercício regular dos direitos do contribuinte na busca
de ressarcimento e compensação de seus créditos perante a Fazenda Pública, notadamente tendo
em vista o direito de petição, bem como os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da
legalidade, que norteiam o processo administrativo;
- O STF, no julgamento do tema 736 da repercussão geral, fixou a tese de que “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”;
- O despacho decisório n° 356, de 28/10/2010 (fls. 160 a 175), proferido no
processo administrativo n° 13116.002279/2010-91, parte integrante do auto de infração
impugnado, indeferiu os pedidos de ressarcimento, foi objeto de manifestação de
inconformidade, na qual a Recorrente já apresentou os argumentos contrários às glosas
efetuadas;
- Como a matéria abordada na manifestação de inconformidade é aproveitável ao
recurso, pois confronta diretamente os débitos apontados pelo I. Agente Fiscal no auto de
infração, que entendeu pela não compensação e apurou saldo devido de COFINS nos períodos em
questão, a Recorrente entendeu que não se faz necessário transcrevê-la na íntegra, em razão dos
princípios da economia processual e da celeridade;
- Por fim, a Recorrente invoca o disposto no artigo 18, § 32, da Lei no 10.833/2003,
segundo o qual “ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.752 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.002645/2010-10
5
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo, as
peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
A Recorrente alega, em seu Recurso Voluntário, a ocorrência da prescrição
intercorrente porque, tendo a impugnação sido protocolada em 19/01/2011, a inércia da
Delegacia de Julgamento para sua apreciação perdurou por 09 (nove) anos.
A Recorrente pretende o reconhecimento da prescrição intercorrente por aplicação
analógica do art. 174 do CTN e do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, com fundamento no art. 108,
inciso I, do CTN.
Prossegue aduzindo que a competência da RFB para a fixação de critérios de
prioridade para apreciação de pedidos de restituição não importa em autorização para a
autoridade protelar seu exame, sob pena de afronta ao princípio da celeridade, previsto no artigo
5o, inciso LXXVIII, da Constituição.
Embora tal questão não tenha sido aventada na manifestação de inconformidade,
não se operou, em relação à matéria, o instituto da preclusão, tendo em vista tratar-se de fato
superveniente, nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “b”, do Decreto no 70.235/1972.
Não obstante, rejeito a preliminar.
O tema está pacificado na jurisprudência do CARF, tendo sido objeto, inclusive, do
verbete sumular no 11, reproduzido abaixo:
“Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.”
O entendimento dessa Turma, em outra composição, como não poderia deixar de
ser, é no sentido de aplicação da Súmula no 11 do CARF para afastar a aplicação da prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.752 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.002645/2010-10
6
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula
CARF no 11.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. 360 DIAS. ART. 24 DA
LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é
meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador
administrativo para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da
Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito
menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.”
(CARF, Processo no 11020.901506/2013-49, Recurso Voluntário, Acordão no 3201-
010.443 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 23
de março de 2023).
Logo, por aplicação do entendimento consagrado na Súmula 11 do CARF, no sentido
de que a prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal, rejeito a
preliminar. Do julgamento simultâneo ao processo administrativo principal n.
13116.002279/2010 -91
Consoante já exposto, o presente Auto de Infração – que visa a exigência de
débitos da COFINS e multa isolada - , foi lavrado em cumprimento à determinação exarada no
Despacho Decisório n° 356 - DRF/ANA de 28/10/2010, proferido nos autos do processo
administrativo principal n° 13116.002279/2010-91, no qual foram parcialmente deferidos os
pedidos de ressarcimentos de créditos de COFINS Não Cumulativa - Exportação apurados nos três
primeiros trimestres do ano-calendário de 2005.
Através do referido Despacho Decisório n° 356/DRF/ANA, a Autoridade
Administrativa:
1.Indeferiu o Pedido de Ressarcimento n° 31525.25621.240710.1.5.09-0992, por
inexistência de crédito;
2.Reconheceu o direito creditório no montante original de R$3.817,21, relativo ao
crédito da Cofins Não Cumulativa — Exportação, apurado no final do 2° trimestre/2005;
3.Deferiu parcialmente o PER n° 13089.04277.240710.1.5.09-0383, no valor do
crédito reconhecido no item anterior;
4.Reconheceu o direito creditório no montante original de R$1.022,84, relativo ao
crédito da Cofins Não Cumulativa — Exportação, apurado no final do 3° trimestre/2005;
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.752 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.002645/2010-10
7
5.Deferiu parcialmente o PER n° 18258.02698.240710.1.5.09-0000, no valor do
crédito reconhecido no item anterior;
6.Homologou
parcialmente
as
DCOMPs
14320.41153.300710.1.3.09-2055,
32189.44016.300710.1.3.09-1352 e 20383.27415.300710.1.3.09-4887, até o limite do valor
reconhecido no item 4, utilizando o crédito reconhecido no item 2 para abater os débitos
indevidamente compensados;
7.Determinou o lançamento dos débitos da Cofins Não Cumulativa relativos aos
meses de março/2005 (R$41.456,49) e abril/2005 (R$16.386,77) e a aplicação da multa isolada
do artigo 74, § 15, da Lei no 9.430/96 (donde decorreu a lavratura do Auto de Infração objeto do
presente processo administrativo).
Nos termos expostos no relatório do presente acórdão, a Recorrente, no Recurso
Voluntário interposto nos presentes autos, alega e requer, dentre outros, que:
(i)
o Despacho Decisório, proferido no processo administrativo principal n°
13116.002279/2010-91, que indeferiu os pedidos de ressarcimento, foi
objeto de manifestação de inconformidade, na qual a Recorrente já
apresentou os argumentos contrários às glosas efetuadas;
(ii)
como a matéria abordada em sua defesa no processo administrativo
principal é aproveitável ao seu recurso interposto, pois confronta
diretamente os débitos apontados pelo I. Agente Fiscal no Auto de infração,
que entendeu pela não compensação e apurou saldo devido de COFINS nos
períodos em questão, a Recorrente entendeu que não se faz necessário
transcrevê-la na íntegra, em razão dos princípios da economia processual e
da celeridade;
(iii)
a Recorrente invoca o disposto no artigo 18, § 32, da Lei no 10.833/2003,
segundo o qual “ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação e impugnação quanto ao lançamento das
multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único
processo para serem decididas simultaneamente”.
Assim como ocorreu no presente processo, a Recorrente também apresentou
Recurso Voluntário no processo administrativo principal n° 13116.002279/2010-91, sendo
importante registrar que ambos os processos se encontram apensados, em razão de serem
conexos, e submetidos a julgamento simultâneo nesta Sessão de Julgamento.
No presente caso, é inegável que o resultado do julgamento do Recurso Voluntário
interposto nos autos do processo administrativo principal n° 13116.002279/2010-91 trará
consequências ao lançamento de Cofins, objeto do Auto de Infração em análise.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.752 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.002645/2010-10
8
Com efeito, é incontestável que o reconhecimento – total ou parcial - do direito
creditório pleiteado nos autos do processo principal está intimamente relacionado ao desfecho do
resultado do julgamento do presente processo administrativo (apenso).
Pois bem.
Considerando que nesta mesma Sessão de Julgamento foi apreciado o Recurso
Voluntário interposto nos autos do processo administrativo principal n° 13116.002279/2010-91,
restando decidido pelo seu provimento parcial, com a reversão parcial das glosas, deve ser
aplicado a este processo o resultado do mencionado julgamento, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de Apuração: 01/01/2005 a 30/09/2005
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA No 11 DO CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
conforme entendimento consagrado na Súmula no 11 do CARF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de Apuração: 01/01/2005 a 30/09/2005
APLICAÇÃO RETROATIVA DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica a aplicação retroativa de Instruções Normativas quando a norma
aplicada ao caso concreto, além de possuir previsão original em lei vigente à
época de ocorrência dos fatos geradores, possui redação idêntica a outras
Instruções Normativas que lhe precederam, também vigentes à época de
ocorrência dos fatos geradores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de Apuração: 01/01/2005 a 30/09/2005
CRÉDITO
PRESUMIDO.
BENEFICIAMENTO
DE
GRÃOS.
INEXISTÊNCIA
DE
PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica que exerce a atividade de beneficiamento de grãos, consistente,
basicamente, em limpeza, secagem, padronização e armazenagem, não exerce
atividade produtiva que autorize o desconto de crédito presumido em relação aos
insumos adquiridos de produtores rurais pessoas físicas, nos termos do artigo 8o
da Lei no 10.925/2004.
CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA.
A previsão do crédito presumido relativo a estoque de abertura deve ser
interpretada literalmente, o que implica sua apuração à alíquota de 3% e a
vedação de inclusão, no inventário utilizado como base para seu cálculo, de itens
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.752 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.002645/2010-10
9
adquiridos de pessoas físicas, adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País,
tributados com alíquota zero e importados.
CRÉDITO BÁSICO. FERTILIZANTES E OUTROS INSUMOS AGRÍCOLAS IMPORTADOS.
POSSIBILIDADE.
Os fertilizantes e outros insumos importados a partir de 1o de maio de 2004, por
força das disposições da Lei no 10.865/2005, geram direito a créditos de PIS e
COFINS, desde que as respectivas importações tenham sido oneradas por essas
contribuições.
CRÉDITO BÁSICO. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. SERVIÇO CONTRATADO DE
PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO PAÍS. POSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos que o frete na operação de venda foi contratado de
pessoa jurídica domiciliada no país, mediante indicação dos dados do
transportador no quadro próprio do conhecimento de transporte, ainda que
emitido pelo próprio contribuinte, na condição de tomador do serviço, com
fundamento na legislação estadual, há que se reconhecer o direito ao abatimento
de créditos da contribuição sobre a despesa correlata.
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. CUSTOS AGREGADOS
AO PRODUTO AGROPECUÁRIO. POSSIBILIDADE.
A sociedade cooperativa de produção agrícola poderá excluir da base de cálculo
das contribuições os custos agregados ao produto agropecuário dos associados,
quando da sua comercialização. Considera-se custo agregado ao produto
agropecuário os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima, mão-de-obra,
encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e demais bens aplicados na
produção, beneficiamento ou acondicionamento e os decorrentes de operações
de parcerias e integração entre a cooperativa e o associado, bem assim os de
comercialização ou armazenamento do produto entregue pelo cooperado.
Multa isolada sobre compensação não homologada
A fiscalização aplicou, com fundamento no artigo 74 da Lei n° 9.430/96, multa
isolada de 50% sobre a parcela das compensações que deixou de ser homologada, penalidade que
foi mantida pela Delegacia de Julgamento.
A Recorrente alega que a aplicação da multa prevista no artigo 74, § 15o, da Lei no
9.430/96 não deve prevalecer, por consistir em indevida restrição ao direito de petição, bem como
os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade, que norteiam o processo
administrativo.
Ainda de acordo com o contribuinte, o STF, no julgamento do tema 736 da
repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da multa isolada que lhe foi imposta, razão
pela qual ela deve ser afastada.
Assiste razão à Recorrente.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.752 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.002645/2010-10
10
O Recurso Voluntário foi interposto em 04/01/2021, antes, portanto, do julgamento
proferido pelo STF no RE 796.939, no qual se discutia a constitucionalidade do art. 74, §§ 15 e 17,
da Lei no 9.430/1996.
Nesse julgamento, ocorrido em 20/03/2023, com trânsito em julgado em
20/06/2023, foi apreciado o Tema 736 da Repercussão Geral, no qual foi fixada a seguinte tese: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
O artigo 99 do Novo RI-CARF determina que as decisões com trânsito em julgado
proferidas pelo STF ou pelo STJ em sede de repercussão geral ou recursos repetitivos deverão ser
obrigatoriamente reproduzidas pelo CARF:
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”
A necessidade de observância aos precedentes vinculantes das Cortes Superiores é
tema recorrente nesta Turma, mesmo na vigência do Regulamento Interno anterior, inclusive
quanto à aplicação do Tema 736:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/05/2012
JULGAMENTO VINCULANTE.
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário (RE)
796939,
com
repercussão
geral
(Tema
736),
e
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos do art. 62, §1o, II, b, do Anexo II do
RICARF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/05/2012
MULTA.
COMPENSAÇÃO
INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCEDÊNCIA.
NÃO-
HOMOLOGADA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50% sobre
o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
devendo ser cancelado o seu lançamento.
(CARF, Processo no 11080.729970/2017-11, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
010.641 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 29
de junho de 2023, Relatora Tatiana Josefovicz Belisário)

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.752 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.002645/2010-10
11
Portanto, voto no sentido de afastar a multa isolada imposta sobre a parcela não
homologada da compensação, em vista da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE
796939, no qual foi apreciado o Tema 736 da Repercussão Geral, com trânsito em julgado.

Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito,
dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para:
1. Aplicar o decidido nos autos do processo administrativo principal para: (i)
reverter as glosas relacionadas à importação de fertilizantes, desde que enquadrados no capítulo
31 da NCM, bem como as glosas relacionadas à importação dos demais insumos agrícolas, desde
que tais importações tenham sido oneradas pela contribuição; (ii) reverter as glosas relacionadas
ao frete nas operações de venda, referentes aos serviços de transporte acobertados por
conhecimento de transporte que indique, no quadro “dados do transportador”, o CNPJ do
prestador do serviço, ainda que emitido pelo próprio contribuinte, desde que observados os
demais requisitos legais; e (iii) autorizar as “exclusões permitidas às cooperativas agrícolas”
relacionadas aos “custos agregados ao produto agropecuário dos associados”, desde que
observadas as definições do artigo 33, § 7o, inciso II, c/c § 9o, da IN SRF no 247/2002, salvo se
computadas em duplicidade.
2.Em cumprimento ao disposto no artigo 99 do RI-CARF, afastar a multa isolada
imposta sobre a parcela não homologada da compensação, tendo em vista a decisão proferida
pelo STF no julgamento do RE 796939, no qual foi apreciado o Tema 736 da Repercussão Geral,
com trânsito em julgado.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 257
DF CARF MF
Original